Tribunal: TJES
Processo: 5000744-86.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000744-86.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PENINSULA DE MEAIPE EVENTOS LTDA
RECORRIDO: LUCAS DO ROSARIO BOTELHO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000744-86.2022.8.08.0050
ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
PENINSULA DE MEAIPE EVENTOS LTDA
RECORRIDO:
LUCAS DO ROSARIO BOTELHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NARRATIVA DO AUTOR DE TER ADQUIRIDO INGRESSOS PARA A FESTA DE RÉVEILLON CAFÉ DE LA MUSIQUE GUARAPARI 2020/2021 PELO VALOR TOTAL DE R$ 1.049,20, DESTACANDO QUE FOI INFORMADO NA VÉSPERA DO EVENTO ACERCA DE SEU CANCELAMENTO DEVIDO ÀS RESTRIÇÕES SANITÁRIAS IMPOSTAS PELA PANDEMIA DA COVID-19
. TENTATIVA EXTRAJUDICIAL DE RESGATE DO CRÉDITO E SUA UTILIZAÇÃO NA FESTA DE
RÉVEILLON SEGUINTE (2021/2022), O QUE NÃO FOI POSSÍVEL.
O JUÍZO
A QUO
RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO JUDICIAL, CONDENANDO, ASSIM, A RÉ A PAGAR A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS EM RELAÇÃO A TAL VERBA, ALÉM DISSO CONDENOU, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00
. INCONFORMADA, A PARTE RÉ APRESENTA RECURSO EM QUE BUSCA REFORMAR O ATO SENTENCIAL, ENQUANTO O AUTOR, EM CONTRARRAZÕES, DESEJA A SUA MANUTENÇÃO. REJEITA-SE A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REALIZADO NO ÂMBITO DAS CONTRARRAZÕES, NA MEDIDA EM QUE A PARTE AUTORA DEMONSTRA SUA DIFICULDADE FINANCEIRA. NO MÉRITO, NO ENTANTO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
NÃO AFRONTA A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS A DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS QUE, EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.099/1995, ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR OS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA SENTENÇA RECORRIDA.
”). A DESPEITO DA ALEGAÇÃO DA RÉ, ORA RECORRENTE, NO SENTIDO DE SE VALER DOS DITAMES DA LEI 10.046, DE 2020, NOTA-SE QUE TAL FUNDAMENTO PERDEU O SENTIDO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE HOUVE O REEMBOLSO NO TRANSCURSO DA AÇÃO. ADEMAIS, O ATO GUERREADO É PRECISO AO DESTACAR QUE O DESEJO DO CONSUMIDOR ERA COINCIDENTE COM OS ANSEIOS DA LEI PROTETIVA DO SETOR EM COMENTO, NA MEDIDA EM QUE BUSCAVA JUSTAMENTE UTILIZAR O CRÉDITO PARA IR NOUTRA FESTA DE IGUAL NATUREZA, ANTE A EXPECTATIVA GERADA NO CONSUMIDOR. NESTA ESTEIRA DE IDEIAS, O DANO MORAL ENCONTRA-SE CONFIGURADO E SEU ARBITRAMENTO ESTÁ CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), EM RAZÃO DE SE RECONHECER À PARTE RÉ/RECORRENTE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)